Tribunal: TJDFT
Processo: 0751291-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência destina a suspender as inscrições desabonadoras por ausência de prévia notificação, assim como determinou o desmembramento de litisconsórcio multitudinário e a juntada aos autos dos contratos que embasaram as anotações. Nas razões recursais, as autoras (pessoa natural e pessoa jurídica) pedem a concessão de gratuidade de justiça. Ao examinar os autos em tramitação na origem (PJe 0721062-62.2023.8.07.0007), verifica-se que o mesmo pedido não foi formulado na petição inicial, tendo sido recolhido o respectivo preparo. Nessas condições, embora seja possível postular a gratuidade em grau de recurso, caberia à parte interessada justificar a modificação da situação econômica neste reduzido curso processual. Ademais, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveitar apenas a pessoa natural (art. 100, §3o, CPC). Destarte, cumpre às agravantes fazer prova da hipossuficiência ou realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator